Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-48.2021.8.11.9005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000593-48.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (PROCURADOR), ANA PAULA RIBEIRO GOMES DOS REIS - CPF: 614.830.601-87 (AGRAVADO), WANDERLEI JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 054.354.821-00 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no 1000593-48.2021.8.11.9005

Origem:
1o Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis

Agravante:
Estado de Mato Grosso

Agravados:
Ana Paula Ribeiro Gomes dos Reis

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
28/03/2023

Ordem na pauta: 08

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – SISTEMA DE MINI E MICRO USINA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) – INEXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS – DIFERENCIAÇÃO QUANTO AO TEMA 986 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Tema no 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placa solar.

Conforme decisão cautelar do Tribunal Pleno desta Corte, nos autos da ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, não incide ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida nos autos de n. 1016463-79.2021.8.11.0003, em trâmite na 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis, que deferiu o pedido de tutela de urgência do ora agravado, determinando imediata suspensão da incidência do ICMS sobre a energia fotovoltaica recorrida (Unidade Consumidora 6/99808-9 e Unidade Consumidora 6/2096628- 9).

Alegou a parte que “a questão dos autos em verificar a legalidade da cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia”, bem como sustentou que a legislação “permite que uma unidade consumidora, com microgeração ou minigeração distribuída, ceda a energia gerada, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e, posteriormente, essa energia seja compensada com o consumo de energia elétrica de unidade consumidora ativa”.

Argumentou que “a geração de energia elétrica e sua transferência para a concessionária caracterizam uma operação de saída de produto e, desse modo, pela dicção da Lei 7.098/98, está sujeita à tributação”, bem como que “haverá incidência do ICMS sobre todas as operações relativas à energia elétrica, praticadas desde a geração até a entrega pela distribuidora ao consumidor final e a base de cálculo do imposto será o preço final da energia aposto na fatura mensal”.

Ponderou que “a matéria deduzida em Juízo é objeto do TEMA/REPETITIVO 986 no Superior Tribunal de Justiça”, manifestando-se pela suspensão até julgamento definitivo da matéria.

Requereu, ao final, o seguinte: “a) Seja concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado; b) Seja intimada a parte agravada, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo; c) No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida”.

O pedido de antecipação da tutela recursal fora deferida por meio da decisão prolatada no ID 99547491, em que fora determinada a suspensão do feito até pronunciamento do STJ quanto ao Tema 986 dos Recursos Repetitivos.

A agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID. 107238992, manifestando favoravelmente pela suspensão do processo até pronunciamento do STJ quanto ao Tema 986 dos Recursos Repetitivos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Acerca da temática do ICMS, a jurisprudência regional firmou-se no sentido de que o tributo não deve incidir sobre a TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se refere à operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo, portanto, o fato gerador do tributo estadual.

Este entendimento consolidou-se no âmbito desta Turma Recursal, bem como do E. TJMT:

COBRANÇA TRIBUTÁRIA (ICMS) SOBRE TUST, TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – NATUREZA DE MERCADORIA DESCARACTERIZADA – EXCEÇÃO AO TEMA 986 DO STJ – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – ISENÇÃO DE ICMS – LEI COMPLEMENTAR 696/2021 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

(N.U. 10044985520228110007, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, julg. em 17/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Nos termos do entendimento deste Sodalício, não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

(N.U. 10040319720228110000, Relatora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julg. em 06/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Cumpre destacar que filio-me ao entendimento de que a presente hipótese difere daquela afetada a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, eis que
“o Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a ‘inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS’, não se refere a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares”
(TJMT - 1000611-84.2022.8.11.0000, SEGUNDA Câmara de Direito Público e Coletivo, ALEXANDRE ELIAS FILHO, julg. em 31/05/2022).

Neste sentido é o posicionamento exarado em oportunidades anteriores por esta Turma Recursal em pleitos assemelhados ao presente (recursos NU 1000012-96.2022.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julg. em 10/10/2022; N.U. 1004498-55.2022.8.11.0007, Turma Recursal Cível, Relator Sebastião De Arruda Almeida, julg. em 17/11/2022; e N.U 1002659-92.2022.8.11.0007, Turma Recursal Cível, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julg. em 10/10/2022.)

Por fim, anoto ainda que o Órgão Especial do E. TJMT, em 19/12/2022, nos autos da ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, sob Relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, acolheu a arguição no sentido de excluir a interpretação que possibilita a incidência do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, nos moldes da Resolução ANEEL no 482/2012,
in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI ESTADUAL No 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL No 482/2012 – EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda.

2.
Em sede de cognição sumária, marcada pela precariedade, revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos arts. 2o, I, §1o, III e §4o e 3o, I e XII, e §8o, I e II, da Lei no 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto.

(N.U 1018481-79.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 10/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

Com essas considerações, conheço do

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, revogando a liminar anteriormente concedida, mantendo-se
incólume a decisão agravada
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023